Tribunal: TJMT
Processo: 0002735-52.2012.8.11.0018
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002735-52.2012.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, Nulidade, Citação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MAURO MODESTO ALVES - CPF: 984.314.551-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), FABIO ALVES DONIZETI - CPF: 044.098.666-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL EM EXECUÇÃO FISCAL – VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 PREENCHIDOS – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO

Na execução fiscal a citação por edital pode ocorrer quando fracassadas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80.

No caso houve cumprimento dos requisitos legais para a efetivação da citação por edital no executivo fiscal, não havendo que se falar em nulidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MAURO MODESTO ALVES
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juara/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo apelante em face do MUNICIPIO DE JUARA, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. (ID Num.2803944)

Em suas razões recursais, o apelante alega que
“
é nula a citação realizada por edital, vez que não houve cumprimento de todas as diligencias necessárias para citação nessa modalidade
”, e requer a anulação da citação editalícia e improcedência da execução fiscal. (ID Num. 2803949)

Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões. (ID Num.2803953)

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Registro que os autos da
Ação de Execução Fiscal n° 2660-86.2007.811.0018, Código 24625
não foram anexados aos Embargos à Execução Fiscal em voga, contudo foi possível verificar os andamentos processuais na consulta pública do Sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, os quais consta data e o conteúdo das decisões necessárias para a análise do recurso, não havendo que se cogitar eventual “nulidade” por vício de digitalização do caderno processual.

Na origem, o apelado MUNICIPIO DE JUARA promoveu Ação de Execução Fiscal em desfavor do apelante MAURO MODESTO ALVES, visando o recebimento de crédito tributário decorrente de Certidões da Dívida Ativa.

Como já dito, da consulta ao site do Tribunal de Justiça Estadual nos autos da
Ação de Execução Fiscal n° 2660-86.2007.811.0018, Código 24625
, extrai-se os seguintes andamentos:

- Em 10/07/2007 foi expedida Carta de Citação em nome do
executado Mauro Modesto Alves, no endereço: Rua Araçuaí, S/no, Bairro: Centro, Cidade: Juara-MT, sendo juntada a correspondência devolvida pelo correio pois a parte estava "ausente".

- Após manifestação do exequente, em 10/06/2009 foi expedida
Carta de Citação pelo Correio em nome do executado, em outro endereço indicado pelo credor, qual seja: Rua Apiacás 342, Bairro: Jardim America, Cidade: Juara-MT. A referida carta retornou sem o devido cumprimento.

- Novamente, o ente público impulsionou os autos solicitando a citação por meio de Oficial de Justiça, e em 21/09/2010 o juízo deferiu o requerimento. Consta que em 04/11/2010 foi juntado o Mandado de Citação e Certidão Negativa.

- Somente depois de todas as providências exigidas pela lei é que a citação por edital foi deferida e cumprida dentro das formalidades legais, e, não atendido o chamamento pela parte executada (apelante), foi nomeada Defensoria Pública para atuar como curadora especial do devedor.

Ato contínuo, a Defensoria Pública na função de Curadora Especial, opôs os presentes Embargos à execução, oportunidade em que arguiu a nulidade da citação por edital.

O Juízo
a quo
, em sentença, proferida em 28/10/2016 (ID Num. 2803944), julgou
improcedente
os Embargos à Execução, motivando a interposição do presente recurso.

Adentrando no mérito recursal, o apelante alega que a citação por edital realizada nos autos da
Ação de Execução Fiscal
deve ser declarada inválida, uma vez que não foram esgotados todos os meios para localização do devedor.

No que diz respeito da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei de Execução Fiscal no 6.830/80,
in verbis
:

“
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Denota-se, dos dispositivos legais supracitados que, tratando-se de Execução Fiscal, a citação do devedor será realizada pelo correio e, quando esta não for possível, por Oficial de Justiça, e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe: “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - CITAÇÃO EDITALÍCIA - VALIDADE - TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.I.
Satisfeitos os requisitos do art. 8o da Lei de Execução Fiscal, a citação editalícia se mostra válida, mormente quando realizadas tentativas infrutíferas de localização do executado
. (...) a citação por edital é possível se o réu se encontrar em local incerto e não sabido e se assegurados o contraditório e a ampla defesa, com a nomeação de curador especial. Neste caso, a citação por edital não gerou prejuízo processual para a parte. IV. Apelo desprovido. (TJMT - Ap 10664/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR CITADO POR EDITAL — POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO - EDITALÍCIA - VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Precedentes do STJ
. (Ap 46830/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional
(....). (TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018) (destaquei)

No caso em questão
,
a citação por edital fora realizada
somente depois
de frustradas 2 (duas) tentativas de citação por
carta
registrada com aviso de recebimento, bem como 1 (uma) diligência através de Mandado via Oficial de Justiça, em absoluta conformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e art. 8o da Lei de Execução Fiscal.

Dessa forma, entendo que a Fazenda Pública agiu em rigorosa obediência ao estabelecido na Lei de Execução Fiscal, como também no que se refere ao posicionamento jurisprudencial desta Egrégia Corte e dos Tribunais Superiores, de modo que a manutenção do
decisum
é medida impositiva.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021